Tribunal: TJSP
Processo: 1011026-12.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011026-12.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante HELEN DAYANE MEDEIROS DOS SANTOS COSTA, é embargada
HELOISA PEREIRA FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011026-12.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 1556 – JEMM - AAPL
2
Embargos de Declaração n.o 1011026-12.2017.8.26.0477/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Embargante: Helen Dayane Medeiros dos Santos Costa
Embargados: Pedro Nirceu Furtado e Heloísa Pereira Furtado
Juízo de origem: Praia Grande
Juiz: Dr. Leonardo Grecco
Voto n.o 1556
Embargos de declaração. Contradição. Vício inexistente.
Razões recursais que se destinam, essencialmente, à
rediscussão da matéria já apreciada quando do
julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes
incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja
debatido e decidida a matéria controvertida, sem a
exigência de expressa menção aos dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Helen
Dayane Medeiros dos Santos Costa contra o v. acórdão lançado a fls. 651/658, que
deu provimento à apelação dos embargados, e anulou a sentença recorrida.
Sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão e
prequestiona os dispositivos citados objetivando acesso aos Tribunais Superiores.
Alega que i) Vilianderson já havia sido citado e decretada sua revelia na ação
principal reivindicatória , por isso desnecessária sua citação na oposição, porque
os efeitos da revelia nela se projetam por ser ação acessória daquela; ii) afronta ao
artigo 346, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há no acórdão embargado nenhuma contradição. Em
essência, as questões postas foram minuciosamente examinadas e decididas pela
Turma Julgadora, e o resultado do julgamento que anulou a sentença recorrida
contrariando os interesses da embargante-apelada não dá azo à revisão da matéria nos
moldes almejados.
Observe-se, ainda, que a contradição que autoriza o manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011026-12.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 1556 – JEMM - AAPL
3
dos declaratórios é a endógena, ou seja, entre argumentos ou fundamentos
porventura empregados na própria decisão questionada. A divergência entre a
decisão embargada e as teses defendidas pela parte, ou mesmo entre a decisão
vergastada e outro pronunciamento judicial, não pode constituir esteio dessa espécie
recursal.
Como destacado no acórdão ora embargado:
“Nulidade da citação.
Na ação reivindicatória que se encontra apensada,
Villianderson foi pessoalmente citado em 11.1.2017 (fl. 95). Embora tenha
comparecido na audiência de conciliação acompanhado de advogado, Dr. Niló
Nobrega dos Santos (fl. 87 do apenso), não foi regularizada sua representação
processual naqueles autos, e tampouco apresentou contestação, sendo decretada sua
revelia a fl. 103. Na audiência, presentes as partes Helen e Pedro e suas
testemunhas arroladas (3 da opoente e 2 do oposto), foi o processo suspenso para
tratativa de possível acordo (termo de fl. 202 dos autos da oposição), juntado
também no apenso a fl. 108).
Na oposição não houve tentativa de citação pessoal de
Vilianderson, tendo sido determinado que fosse feita na pessoa do seu advogado (fl.
95), mas na publicação não constou o advogado Niló Nóbrega dos Santos (fl. 96),
que o havia acompanhado na audiência de conciliação (fl. 87 do apenso). Ainda
que, na forma do artigo 683, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pudesse
ser feita a citação na pessoa do advogado que havia acompanhado Vilianderson na
audiência de conciliação realizada na ação reivindicatória, apensada à oposição, é
certo que naqueles autos não houve regularização de sua representação processual,
tampouco foi intimado da decisão de fl. 95, imprescindível para que tomasse
conhecimento da existência da oposição. De outro lado, o advogado Josué Cordeiro
Alípio, cujo nome constou da publicação da decisão de fl. 95, não foi constituído por
Vilianderson (fl. 208).
Resultado disso é que Vilianderson não teve chance de
arrolar testemunhas e comparecer à audiência em que determinada a suspensão do
processo por 10 dias para tratativa de acordo, na qual estavam presentes as
testemunhas das outras partes, cinco no total (fl. 108 do apenso). Designada
audiência nos dois processos (fl. 194), só o oposto Pedro e a opoente Helen
ofertaram rol de testemunhas (fls. 196 e 198, respectivamente). Forçoso reconhecer
que, estando no polo passivo da ação e da oposição, por estar na posse do imóvel,
tinha ele todo o interesse em produzir prova contrária ao deduzido na ação e na
oposição.
O ato citatório é imprescindível como garantia do
contraditório e do devido processo legal e a sua falta fulmina mais do que a
validade, mas a própria existência da relação processual com relação àquele que
deixou de ser citado. A grave irregularidade, além de cognoscível de ofício, pode ser
deduzida em qualquer fase do processo e até mesmo depois do trânsito em julgado.
Confira-se: “1. A ação de querela nullitatis é remédio vocacionado ao combate de
sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in
procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011026-12.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 1556 – JEMM - AAPL
4
inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo (...)”. (REsp 1201666/TO
Quarta Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão Julgado em 10/06/2014).
Ainda que tenha havido manifestação do digno Magistrado
sobre a inexistência da irregularidade, por força da citação ocorrida em 11.1.2017,
na ação reivindicatória (fl. 95 do apenso), a realidade que não se pode arredar é
que na oposição, distribuída em 19.7.2017 e despachada em 20.7.2017 (fl. 78), não
houve a citação de Vilianderson.
E vale repetir: a citação determinada na oposição, na pessoa
do advogado do oposto, não se concretizou. Não ocorreu na pessoa do advogado
que esteve na audiência de conciliação da ação reivindicatória (fl. 97 do apenso),
nem na do que constou da publicação, porque o advogado Josué Cordeiro Alípio
(mencionado na publicação) declarou não possuir procuração outorgada por
Villianderson (fls. 95, 208 e 209).
Forçoso, por conseguinte, anular o processo para que
Vilianderson Medeiros dos Santos Costa seja devidamente citado, por carta AR ou
mandado, uma vez que não está representado por advogado nos autos. A anulação
se dá nos autos da oposição e a partir da publicação do despacho que determinou a
citação na pessoa do advogado, em 20.7.2017 (na reivindicatória foi citado e não
contestou), facultando-se a oferta de contestação e a produção de prova para
posterior julgamento do mérito dos dois processos. Isso evitará eventual alegação de
nulidade na fase de cumprimento de sentença, e decerto constitui, em última análise,
medida de economia processual para que sobrevenha oportunamente solução da
controvérsia por meio de sentença imune de nulidade.
Por fim, ainda que se pudesse presumir o conhecimento de
Vilianderson desta oposição, como referido na resposta recursal, sua citação, como
ato fundamental do processo, não pode ser aceita por presunção, ilação ou
conhecimento não formal da demanda. Da ação reivindicatória é inequívoco que
possuía conhecimento, porque citado, mas a nulidade aqui reconhecida diz com a
relação processual desenvolvida na oposição” (fls. 655/657).
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011026-12.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 1556 – JEMM - AAPL
5
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01-SP, citado nos
Embargos de Declaração no 199.368-1, em que foi Relator o
Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita.''
Por fim, não se descura ainda, que não se exige do julgador a
enumeração de dispositivos legais para fins de prequestionamento, pois “não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011026-12.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 1556 – JEMM - AAPL
6
esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo
dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico”
(Embargos de Declaração n.o 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados
nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À
vista
do
exposto,
pelo
meu
voto, REJEITO os
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator